Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716768-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: DALMI RODRIGUES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25933374) interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de DALMI RODRIGUES NUNES. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 90526374– processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Solicita o autor que seja realizada nova diligência no endereço indicado na petição de ID 89497639, entretanto não foi apresentado nenhum indicativo de que o veículo possa ser encontrado no endereço citado. Assim sendo, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o veículo se encontra no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de extinção. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Inconformado, sustenta a agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a exigência determinada pelo nobre Juiz. Insurge-se, ainda, contra a imposição judicial de demonstração de que o bem buscado se encontra no endereço a ser diligenciado mediante a prévia juntada de imagem fotográfica. Pugna pela incidência à espécie dos princípios da economia processual e da cooperação, norteadores do regramento processual civil, insculpidos, respectivamente, nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil (CPC). Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão guerreada submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão desejada à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, sob pena de conversão do feito em execução. Contudo, a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969, mesmo não conseguindo a posse do carro, constitui faculdade do credor. Confira-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Malgrado as providências realizadas para a localização do Fiat Mobi Like, prata, de placa PBM6713 tenham se mostrado infrutíferas, conforme certidões de IDs 91592875, 88823111, 92221279 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para impor ao credor a imediata transfiguração do feito em ação de execução, tampouco apto a determinar a automática revogação da medida liminar anteriormente deferida, eis que inexistente tal previsão legal. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, reveja-se a excerto de ementa de acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) No que diz respeito à exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor imposto ao credor que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na decisão combatida, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador